Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva advinda de ação movida por sindicato (Sindireta-df). Objeto. Revisão de proventos. Jornada de 40 horas semanais. Direito relacionado à categoria. Pedido. Acolhimento. Alcances objetivo e subjetivo. Servidora filiada ao sindicato autor. Categoria representada pela entidade sindical. Legitimidade para postulação do direito. Apreensão irreversível. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Afirmação. Responsabilidade pela realização da obrigação. IPREV – instituto de previdência dos servidores do distrito federal. Autarquia. Personalidade jurídica própria. Autonomia financeira e administrativa. Distrito federal. Responsabilidade subsidiária. Previsão legal. Solidariedade. Inexistência. Credora aposentada antes da germinação do título e do direito reconhecido. Litispendência. Inocorrência. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Verba honorária sucumbencial. Composição passiva. Fazenda pública. Gradação. Escalonamento (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o). Observância. Necessidade. Gratuidade de justiça. Postulante. Servidora distrital aposentada. Proventos. Alcance expressivo. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Revogação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente distrital, (i) rejeitara o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à exequente; (ii) denegara as alegações de litispendência, ilegitimidade ativa ad causam, excesso de execução e declaração de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da resolução no 303/2019 do CNJ; (iii) fixara a verba honorária advocatícia concernente à fase de cumprimento de sentença; (iv) acolhera, de sua vez, o pedido para que fosse excluído do cálculo exequendo os honorários correspondentes à fase cognitiva da ação coletiva, e, por fim, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para calcular o valor devido, observando, dentre outros parâmetros a incidência como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, e, em seguida, a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento..
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição i) se a exequente atendera aos requisitos indispensáveis para ser agraciada legitimamente com o benefício da gratuidade de justiça que postulara; ii) da qualificação, ou não, da litispendência das ações deflagradas pela credora; iii) da legitimidade do ente distrital para compor a angularidade passiva do cumprimento individual de sentença do qual emergira o provimento sob reexame e, outrossim, da legitimação ativa da exequente, pois não teria sido alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo, em virtude de à época exercer cargo em comissão no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e que não integrara a ação coletiva originária ajuizada pelo SINDIRETA; iv) se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado ratificada pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08 de dezembro de 2021 – data que entrara em vigor a EC no 113/2021 –, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento; e, por derradeiro, v) do acerto da verba definida ao final, à guisa de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A servidora pública distrital aposentada que aufere rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios, de expressivo alcance e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. As obrigações decorrentes de mútuos contratados por opção da parte não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo se não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida, não podendo, pois, serem assimiladas como aptas a induzirem hipossuficiência financeira e aparelharem pedido de gratuidade de justiça.
6. Transitando, de forma concomitante, cumprimentos individual e coletivo de sentença originária duma mesma ação de natureza coletiva, veiculando ambos idênticos pedido e causa de pedir, ainda que sob conformações formais diversas, em tendo sido o executivo individual primeiramente manejado, deve ser processado e resolvido, relegando-se o exame e afirmação do fenômeno para o ambiente da pretensão executória coletiva.
7. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores integrantes das categorias representadas pelo sindicato, alcançando, pois, os servidores da administração direta local, salvo eventual representação de categoria específica por entidade sindical diversa. 8. A servidora filiada ao ente sindical que promovera a ação da qual aflorara o título judicial executivo, denotando que estava inscrita nas categorias representadas pelo ente sindical, encontrando-se, portanto, representada pelo sindicato autor e, ao final, fora alcançada pelo provimento judicial que aparelha o cumprimento de sentença, ostenta legitimidade ativa para a deflagração de pretensão executória lastreada no título coletivo.
9. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV ostenta a natureza jurídica de autarquia em regime especial, detendo, portanto, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estando-lhe afetas, no âmbito do Distrito Federal, as atribuições de captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores locais (LC no 769/08, arts. 3o e 4o).
10. Ostentando o IPREV personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é o responsável pela realização de obrigação advinda de título judicial cujo objeto é a diferença de proventos e vencimentos assegurados a servidor público local cujo fato gerador germinara após a aposentação, podendo o Distrito Federal, conquanto inserido na relação processual originária, ser responsabilizado pela realização do débito somente em caráter subsidiário, porquanto o legislador não lhe imputara solidariedade quanto às obrigações afetadas originariamente à autarquia, tornando inviável o fracionamento do débito e a expedição de precatórios em face de ambos os entes públicos (LC no 769/08, art. 4o, § 2o).
11. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
12. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
13. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
14. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
IV. Dispositivo
15. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.